Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Processo : 0712261-86.2020.8.07.0000 DECISÃO Malgrado constar no nomem iuris atribuído à peça processual “Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo”, verifico que o agravante manifestou de forma inequívoca que não tem interesse na concessão de efeito suspensivo, porque “a decisão agravada condicionou a expedição de alvará em favor do agravado à preclusão do pronunciamento”.[1] Assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16089846 p - 13.